Tribunal: TJMT
Processo: 0002663-91.2018.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002663-91.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIMAR HENRIQUE DAMACENO (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GLAUCIMAR BACA GONCALVES (VÍTIMA), MPEMT - CACERES (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Apelação Criminal:

0002663-91.2018.8.11.0006

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal de Cáceres/MT

Apelante(s):

Edimar Henrique Damaceno

Apelado(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de julho de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI RELEVÂNCIA. PROVAS QUE CORROBORAM COM DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Crime de ameaça é delito formal e instantâneo e consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu, mesmo em acalorada discussão. Dolo de incutir temor, medo, à vítima. Temor da vítima amplamente confirmado. Condenação mantida.
(TJ-SP - APL: 00418281620128260564 SP 0041828-16.2012.8.26.0564, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 31/03/2016,

8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/04/2016)

2.
Conforme consta na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para manter a sentença:
O réu, resumidamente, negou a prática do delito, todavia não conseguiu esclarecer o que, de fato, ocorreu, bem como não trouxe novas provas capazes de comprovar suas alegações, havendo confusão e disparidade entre as informações prestadas e os informes contidos nestes autos. Em Depoimento, o PM ODILSON DIAS DE MAGALHAÃES declarou que não se recordava de detalhes do fato, e que apenas lembrava de ter encaminhado o mesmo. Informou que sempre tem ocorrências de ameaça e agressão envolvendo o denunciado (com sua convivente, sua cunhada e a vítima) e que o mesmo sempre está embriagado. Destaco que os elementos de prova coligidos nos autos são suficientes à caracterização do ilícito imputado na denúncia. A lei penal exige, para a configuração do delito de ameaça, que o mal prometido pelo agente seja injusto e grave. Desta forma, a materialidade da prática do crime de ameaça está devidamente configurada, vez que as promessas realmente causaram relevante temor a ponto de perturbar a tranquilidade da vítima, conforme ficou devidamente comprovado pelo depoimento prestado na presente instrução, sobretudo, porque o réu agiu com violência no momento em que soltou a cadela pra cima da vítima e seu filho, de modo que demonstrou ser capaz de cumprir com as promessas de causar mal injusto e grave à vítima. Os informativos são robustos e detalhados, comprovando, pois, a ocorrência do fato típico (crime de mera conduta).”

3. A ameaça tem que ser verossímil, capaz de instituir receio, independente de causar ou não dano real a vítima, todavia, consuma-se no instante em que o sujeito passivo toma conhecimento do mal prenunciado, independentemente de sentir-se ameaçado ou não (crime formal).

4. No presente caso, a materialidade delitiva restou demonstrada conforme se denota no Boletim de Ocorrência juntado aos autos, e no depoimento da vítima colhida em juízo que retrata exatamente os mesmos fatos, devendo ser mantida a sentença condenatória.

5.

A ameaça tem que ser verossímil, capaz de instituir receio, independente de causar ou não dano real a vítima, todavia, consuma-se no instante em que o sujeito passivo toma conhecimento do mal prenunciado, independentemente de sentir-se ameaçado ou não (crime formal).

6.
O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer opinando pelo improvimento do recurso, ID 129588651.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Assim, restando comprovadas autoria e materialidade da conduta delitiva, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA PARA CONDENAR EDIMAR HENRIQUE DAMACENO, pelo crime previsto no art. 147, do CP. Passo a dosar a pena em face do réu, em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do Código Penal. Primeira fase – Analisando as diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o acusado agiu com culpabilidade inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Os motivos e as circunstâncias são inerentes ao próprio tipo infringido. Feitas tais ponderações, evidencia-se que a pena base deve ser fixada no mínimo legal, motivo pelo qual fixo está no patamar de 01 (um) mês de detenção ou 10 (dez) dias-multa. Segunda fase- Não há atenuante ou agravante a ser considerada, razão pela qual a pena provisória permanece no mínimo legal. Terceira fase – Inexistem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual a
pena definitiva é de 01 (um) mês de detenção ou 10 (dez) dias-multa. Fixo cada dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 82, parágrafo 5, da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022